Tribunal: TJSP
Processo: 2273191-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo objetivando reforma da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para determinar às requeridas, no prazo de 48 horas, providenciar carro reserva, equivalente ao adquirido, para o autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo objetivando reforma da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para determinar às requeridas, no prazo de 48 horas, providenciar carro reserva, equivalente ao adquirido, para o autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão se cinge acerca possibilidade de reverter a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante.
4. Homologação, com fulcro no artigo 998 do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
5. Desistência do recurso homologada.